Tribunal: TJDFT
Processo: 0703264-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703264-07.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: L. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: NATHANE MARTINS MALAQUIAS DOMINGOS DECISÃO 1. SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 261968218, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta por L.D.R., representado por sua genitora, que deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplada exclua-se. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se. Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação cominatória proposta por menor impúbere, representado por sua genitora, em face de operadora de plano de saúde, por meio do qual se objetiva o custeio e fornecimento imediato de medicamento à base de canabidiol (CBD Full Spectrum 6.000 mg), conforme prescrição médica, diante de negativa administrativa de cobertura. A probabilidade do direito encontra-se suficientemente evidenciada. Com efeito, o laudo médico subscrito por neurologista infantil, juntado aos autos, descreve quadro clínico grave de Transtorno do Espectro Autista – TEA, nível 3 de suporte, associado à Síndrome do X-Frágil, com importante refratariedade a múltiplas terapias medicamentosas convencionais, tendo sido consignado, de forma expressa, que o uso contínuo e ininterrupto do canabidiol é urgente e imprescindível, sob pena de regressão comportamental e agravamento dos sintomas, inclusive com comportamentos autolesivos. Também se encontra demonstrada a inequívoca negativa de cobertura por parte da requerida, fundada exclusivamente na alegação de ausência de previsão contratual e de não inclusão do fármaco no rol da ANS, conforme comunicação formal encaminhada à representante legal do menor. Tal justificativa, em juízo de cognição sumária, não se sustenta, pois: (a) a enfermidade do autor é coberta pelo contrato; (b) a escolha do tratamento compete ao médico assistente, e não à operadora; (c) o rol da ANS constitui referência mínima, não podendo afastar tratamento prescrito quando presentes os critérios legais; e (d) há regulamentação sanitária da ANVISA que autoriza a prescrição e a importação do produto à base de cannabis para fins medicinais, em caráter excepcional, inclusive com possibilidade de intermediação pela própria operadora. O perigo de dano é manifesto, na medida em que a interrupção ou o atraso no tratamento prescrito compromete diretamente a saúde, o desenvolvimento e a dignidade do menor, com risco concreto de agravamento do quadro clínico, conforme destacado no relatório médico. Presentes, pois, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, impõe-se o deferimento da tutela de urgência. Diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, para DETERMINAR que a parte requerida autorize, custeie e providencie, de forma imediata, o fornecimento do medicamento CBD Full Spectrum 6.000 mg, na quantidade e periodicidade indicadas na prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade clínica, inclusive admitindo-se ajustes de dosagem conforme evolução do tratamento e orientação do médico assistente. FIXO o prazo de 5 (cinco) dias corridos para cumprimento da medida, contado da intimação desta decisão. ARBITRO multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 50.000,00, para a hipótese de descumprimento, sem prejuízo de ulterior reavaliação. [...].” 2. O agravante-réu assevera a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, mormente o perigo de dano, pois não há urgência ou emergência para a concessão liminar da medicação canabidiol pleiteada. Acresce que a indicação médica ocorreu em outubro de 2025 mas a ação foi proposta em janeiro de 2026, além do que “as síndromes diagnosticadas não representam comprometimento a vitalidade da paciente, não tendo nenhuma relação a sinais vitais ou mesmo risco de morte súbita, se tratando de limitações passíveis de tratamento convencional e reconhecimento pela ANVISA e demais órgãos responsáveis” (id. 80621373, pág. 6). 3. Argumenta que há exclusão expressa contratual e normativa de cobertura de medicamento para uso domiciliar, arts. 10, inc. VI, da Lei no 9.656/1998; 17, parágrafo único, inc. VI, da Resolução no 465/2021 da ANS; Parecer Técnico no 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021; e cláusula 16 do contrato. 4. Verbera a inexistência de obrigação de custeio de medicamento sem registro na Anvisa, Tema no 990/STJ. 5. Pondera que o rol de medicamentos da ANS é taxativo; que o STJ, no julgamento dos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, decidiu que o rol da ANS tem caráter taxativo, prevalecendo o princípio da liberdade contratual. 6. Afirma que não foi demonstrado que o medicamento possui eficácia técnica à luz da medicina baseada em evidências científicas e pelo plano terapêutico. Diz que não foram observados os requisitos do §13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998 e a decisão proferida na ADI no 7.265/STF. 7. Defende que a cobertura das despesas médico-hospitalares deve seguir os limites contratualmente previstos, sob pena de desequilíbrio atuarial. 8. Sustenta a necessidade de prova pericial e ofício ao Natjus, com o intuito de subsidiar o Juízo, tecnicamente, acerca da efetiva pertinência do medicamento. 9. Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão agravada para revogar a liminar deferida. 10. Preparo (id. 80625622). 11. É o relatório. Decido. 12. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 13. Na demanda estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 14. O art. 10, §§ 12 e 13, da Lei no 9.656/1998 permitiu a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS, tornando-o somente referência básica para os planos privados de assistência à saúde, estabelecendo requisitos. O Rol da ANS, portanto, passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo, produzindo efeitos práticos similares. Confira-se: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) [...] § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022).” (grifo nosso) 15. Também o STF, no julgamento da ADI no 7.265, de relatoria do em. Ministro Luís Roberto Barroso, realizado em 18/9/2025, DJe de 2/12/2025, ainda pendente de análise de embargos de declaração, conferiu interpretação conforme a Constituição Federal ao § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998, a fim de estabelecer teses vinculantes que pacificaram a controvérsia constitucional acerca do tema: “Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998, incluído pela Lei no 14.454/2022, de modo a adequar os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS, nos termos das seguintes teses: "1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, §1o, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória". (grifo nosso) 16. Na demanda em análise, entendo que a situação apresentada nos autos não justifica, liminarmente, a cobertura pelo plano de saúde, à luz do precedente supradestacado, pois é necessário aferir a presença dos requisitos previstos no item 2 da tese vinculante, a partir de consulta prévia ao Natjus, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo o Magistrado fundamentar sua decisão apenas em relatório médico apresentado pela parte, tal como realizado na r. decisão agravada. 17. Isso posto, defiro o efeito suspensivo pleiteado, para determinar a suspensão do cumprimento da r. decisão agravada. 18. Intime-se o agravado-autor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, em especial informações sobre: (i) negativa expressa da ANS ou pendência de análise em proposta de atualização do rol; (ii) comprovação da eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para condição do paciente no rol de procedimentos da ANS, conforme item 2 da tese firmada na ADI no 7.265/STF. 19. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 20. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 4 de fevereiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora